Tribunal: STM
Processo: 7000386-15.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE DEFENSIVA DA “MACONHA ONTOLÓGICA”. IRRAZOABILIDADE DA PROPOSITURA DE UMA AÇÃO PENAL. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. DESCABIMENTO. MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
ESTA CORTE CASTRENSE, REITERADAMENTE, TEM SE MANIFESTADO PELA NÃO APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP (RESPOSTA À ACUSAÇÃO), EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO CPPM.
NÃO OBSTANTE, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SESSÃO VIRTUAL DE 1º/12/2023 A 11/12/2023, AO JULGAR O RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 142.608, DECIDIU PELA APLICAÇÃO DOS REFERIDOS DISPOSITIVOS À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
ENTRETANTO, MODULOU A SUA DECISÃO, PUBLICADA EM 19/12/2023, PARA QUE O RITO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO SEJA APLICADO AOS PROCESSOS PENAIS MILITARES CUJA INSTRUÇÃO NÃO TENHA SE INICIADO ATÉ AQUELA DATA, “RESSALVADA A HIPÓTESE EM QUE A PARTE TENHA REQUERIDO EXPRESSAMENTE A CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO”.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A DEFESA SOMENTE RECLAMOU A CONCESSÃO DA OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR OCASIÃO DE SUAS ALEGAÇÕES ESCRITAS, OU SEJA, AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, FORA, PORTANTO, DO MOMENTO OPORTUNO.
DESSA FORMA, PERMANECE INAPLICÁVEL AO CASO O RITO PREVISTO NAQUELES DISPOSITIVOS DO CPP. PRECEDENTES DO STM E DO STF. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE SE REJEITA À UNANIMIDADE.
A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS MOSTRARAM-SE INCONTESTES.
O APELANTE, NAS DEPENDÊNCIAS DO 5° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, EM PORTO VELHO-RO, TRAZIA CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, ALÉM DE TER FEITO USO DELA DURANTE SERVIÇO.
A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E POR EXAME QUÍMICO-TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.
INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS DELITOS ENVOLVENDO ENTORPECENTES EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, POIS O DESVALOR DA CONDUTA DO APELANTE ATINGE, GRAVEMENTE, BENS JURÍDICOS DE RELEVO PARA A VIDA MILITAR. TAL LESÃO NÃO SE RESTRINGE AOS DETENTORES DA POSSE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, VISTO QUE OFERECE PERIGO À COLETIVIDADE MILITAR E À ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES HIERÁRQUICAS DENTRO DA OM, DADAS SUAS PECULIARIDADES.
POR TER SIDO O APELANTE CONDENADO POR UMA ELEMENTAR PREVISTA NO CAPUT DO ART. 290 DO CPM, RESTA DEMONSTRADA A ESPECIALIDADE DO CASO, DE MODO A AFASTAR A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. TAL MATÉRIA, INCLUSIVE, ESTÁ CONSOLIDADA NO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
IMPROCEDENTE A TESE DEFENSIVA DA “MACONHA ONTOLÓGICA”, DE QUE, COM A QUANTIDADE DE MATERIAL APREENDIDA, QUAL SEJA, 0,26G (VINTE E SEIS CENTIGRAMAS), SERIA IMPOSSÍVEL CAUSAR QUALQUER EFEITO NO ORGANISMO DE UM SER HUMANO, SENDO MERA REPRESENTAÇÃO NO CAMPO DAS IDEIAS, SEM EXISTÊNCIA NO MUNDO MATERIAL. O TIPO PENAL EM APREÇO PRESCINDE DE UMA QUANTIDADE ESPECÍFICA DE ENTORPECENTE PARA SEU APERFEIÇOAMENTO E SUA CONSUMAÇÃO ESTÁ RELACIONADA TÃO SOMENTE AO FATO DE O AGENTE TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR, RAZÃO PELA QUAL A QUANTIDADE DA DROGA PORTADA NÃO INTERFERE NA MATERIALIDADE DELITIVA.
INVIÁVEL O ARGUMENTO DEFENSIVO DE QUE A PROPOSITURA DE UMA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE NÃO É RAZOÁVEL. A TODOS OS MILITARES É ESCLARECIDO O CARÁTER CRIMINOSO DO PORTE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AINDA ASSIM, ARRISCAM-SE A SOFRER SANÇÕES CRIMINAIS.
O ART. 290 DO CPM EM NADA SE INCOMPATIBILIZA COM AS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. TAIS CONVENÇÕES NÃO DESFRUTAM DE STATUS CONSTITUCIONAL, VISTO QUE SUAS INCORPORAÇÕES AO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO NÃO SE DERAM NA FORMA DO § 3º DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASSIM, NÃO TÊM O PODER DE REVOGAR O ARTIGO 290 DO CPM.
A DESPEITO DE DISPENSAREM TRATAMENTO DIFERENCIADO AO USUÁRIO DE DROGAS, BENEFICIANDO-O FACE AO TRAFICANTE, AS REFERIDAS CONVENÇÕES NÃO RESTRINGEM A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE DE DROGAS PELO USUÁRIO, TORNANDO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR IMPRESCINDÍVEL FRENTE AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E AOS PILARES DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO, APENAS PARA RETIRAR DAS CONDIÇÕES DO “SURSIS” A ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CPPM. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000386-15.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: BRENO SOARES FEITOZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DEFENSIVO, APENAS PARA RETIRAR DAS CONDIÇÕES DO "SURSIS"
A ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM, MANTENDO INCÓLUMES OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA DAVA PROVIMENTO AO APELO DO EX-SD EX BRENO
SOARES FEITOZA, PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, E O
ABSOLVIA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM, NOS TERMOS DO
ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000386-15.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: BRENO SOARES FEITOZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E
396-A
DO
CPP.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
TESE
DEFENSIVA
DA
“MACONHA
ONTOLÓGICA”. IRRAZOABILIDADE DA PROPOSITURA DE UMA
AÇÃO PENAL. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
DESCABIMENTO. MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DO ART. 28,
CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
ESTA
CORTE
CASTRENSE,
REITERADAMENTE,
TEM
SE
MANIFESTADO PELA NÃO APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NOS
ARTS. 396 E 396-A DO CPP (RESPOSTA À ACUSAÇÃO), EM VIRTUDE
DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO CPPM.
NÃO OBSTANTE, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
EM SESSÃO VIRTUAL DE 1º/12/2023 A 11/12/2023, AO JULGAR O
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 142.608, DECIDIU
PELA APLICAÇÃO DOS REFERIDOS DISPOSITIVOS À JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO.
ENTRETANTO, MODULOU A SUA DECISÃO, PUBLICADA EM
19/12/2023, PARA QUE O RITO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO SEJA
APLICADO AOS PROCESSOS PENAIS MILITARES CUJA INSTRUÇÃO
NÃO TENHA SE INICIADO ATÉ AQUELA DATA, “RESSALVADA A
HIPÓTESE
EM
QUE
A
PARTE
TENHA
REQUERIDO
EXPRESSAMENTE A CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA
APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO MOMENTO
OPORTUNO”.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A DEFESA SOMENTE RECLAMOU A
CONCESSÃO DA OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DA
RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR OCASIÃO DE SUAS ALEGAÇÕES
ESCRITAS, OU SEJA, AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, FORA,
PORTANTO, DO MOMENTO OPORTUNO.
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DESSA FORMA, PERMANECE INAPLICÁVEL AO CASO O RITO
PREVISTO NAQUELES DISPOSITIVOS DO CPP. PRECEDENTES DO
STM E DO STF. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE SE REJEITA À
UNANIMIDADE.
A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS MOSTRARAM-SE
INCONTESTES.
O APELANTE, NAS DEPENDÊNCIAS DO 5° BATALHÃO DE
ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, EM PORTO VELHO-RO, TRAZIA
CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SEM AUTORIZAÇÃO E
EM
DESACORDO
COM
DETERMINAÇÃO
LEGAL
OU
REGULAMENTAR, ALÉM DE TER FEITO USO DELA DURANTE
SERVIÇO.
A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU COMPROVADA POR LAUDO
PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
E POR EXAME QUÍMICO-TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.
INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA AOS DELITOS ENVOLVENDO ENTORPECENTES
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, POIS O
DESVALOR DA CONDUTA DO APELANTE ATINGE, GRAVEMENTE,
BENS JURÍDICOS DE RELEVO PARA A VIDA MILITAR. TAL LESÃO
NÃO
SE
RESTRINGE
AOS
DETENTORES
DA
POSSE
DA
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, VISTO QUE OFERECE PERIGO À
COLETIVIDADE MILITAR E À ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES
HIERÁRQUICAS DENTRO DA OM, DADAS SUAS PECULIARIDADES.
POR TER SIDO O APELANTE CONDENADO POR UMA ELEMENTAR
PREVISTA NO CAPUT DO ART. 290 DO CPM, RESTA DEMONSTRADA
A ESPECIALIDADE DO CASO, DE MODO A AFASTAR A INCIDÊNCIA
DA
LEI
Nº
11.343/2006. TAL
MATÉRIA,
INCLUSIVE,
ESTÁ
CONSOLIDADA NO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR.
IMPROCEDENTE
A
TESE
DEFENSIVA
DA
“MACONHA
ONTOLÓGICA”, DE QUE, COM A QUANTIDADE DE MATERIAL
APREENDIDA, QUAL SEJA, 0,26G (VINTE E SEIS CENTIGRAMAS),
SERIA IMPOSSÍVEL CAUSAR QUALQUER EFEITO NO ORGANISMO
DE UM SER HUMANO, SENDO MERA REPRESENTAÇÃO NO CAMPO
DAS IDEIAS, SEM EXISTÊNCIA NO MUNDO MATERIAL. O TIPO
PENAL
EM
APREÇO
PRESCINDE
DE
UMA
QUANTIDADE
ESPECÍFICA DE ENTORPECENTE PARA SEU APERFEIÇOAMENTO E
SUA CONSUMAÇÃO ESTÁ RELACIONADA TÃO SOMENTE AO FATO
DE O AGENTE TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EM LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR, RAZÃO PELA QUAL A
QUANTIDADE DA DROGA PORTADA NÃO INTERFERE NA
MATERIALIDADE DELITIVA.
INVIÁVEL O ARGUMENTO DEFENSIVO DE QUE A PROPOSITURA
DE UMA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DA CONDUTA PRATICADA
PELO APELANTE NÃO É RAZOÁVEL. A TODOS OS MILITARES É
ESCLARECIDO
O
CARÁTER
CRIMINOSO
DO
PORTE
DE
ENTORPECENTE
EM
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. AINDA ASSIM, ARRISCAM-SE A SOFRER SANÇÕES
CRIMINAIS.
O ART. 290 DO CPM EM NADA SE INCOMPATIBILIZA COM AS
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. TAIS CONVENÇÕES
NÃO DESFRUTAM DE STATUS CONSTITUCIONAL, VISTO QUE
SUAS INCORPORAÇÕES AO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO
NÃO SE DERAM NA FORMA DO § 3º DO ARTIGO 5º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL . ASSIM, NÃO TÊM O PODER DE
REVOGAR O ARTIGO 290 DO CPM.
A DESPEITO DE DISPENSAREM TRATAMENTO DIFERENCIADO AO
USUÁRIO DE DROGAS, BENEFICIANDO-O FACE AO TRAFICANTE,
AS
REFERIDAS
CONVENÇÕES
NÃO
RESTRINGEM
A
CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE DE DROGAS PELO USUÁRIO,
TORNANDO
A
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL
MILITAR
IMPRESCINDÍVEL FRENTE AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E
AOS PILARES DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO, APENAS PARA
RETIRAR DAS CONDIÇÕES DO “SURSIS” A ALÍNEA “A” DO ART. 626
DO CPPM. DECISÃO POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da sentença por
inobservância dos arts. 396 e 396-A do CPP. Em seguida, no mérito, por maioria, em dar
provimento parcial ao Apelo defensivo, apenas para retirar das condições do sursis a alínea
“a” do art. 626 do CPPM, mantendo incólumes os demais termos da Sentença condenatória
recorrida.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do
ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército BRENO SOARES FEITOZA, condenado, à
unanimidade de votos, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da
12ª Circunscrição Judiciária Militar, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão.
Consta da Denúncia (evento 1, DENUNCIA1, processo nº 7000153-
17.2021.7.12.0012) que:

(...) em 4 de agosto de 2021, nas dependências do 5° Batalhão de Engenharia de Construção,
em Porto Velho/RO, o Sd EV BRENO SOARES FEITOZA e o Sd EV DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, guardavam e traziam
consigo substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo restou apurado, na data do flagrante, por volta das 19h00, o Cb Cristiano, Cabo de
Dia, estava substituindo um militar da sua guarnição, ocasião em que avisou a uma distância
de 50 metros uma luz de um possível cigarro aceso na guarita da sentinela, na qual haviam
dois militares. Ato contínuo, foi em direção ao local, quando um dos militares saiu da posição
repentinamente. Abordou esse militar - era o denunciado DIEGO FERREIRA - e percebeu um
cheiro forte de maconha. O Cabo então indagou DIEGO FERREIRA sobre o que estava
fumando, pelo que este respondeu que era um cigarro. O Cb Cristiano voltou a questioná-lo,
por conta do forte cheiro, e o DIEGO FERREIRA admitiu que era maconha.
Após, o Cb Cristiano questionou DIEGO FERREIRA sobre a localização da maconha, o qual
respondeu que havia jogado fora no mato. O Cabo ordenou que DIEGO FERREIRA ficasse na
posição em que foi abordado e, em seguida, foi em direção ao denunciado SOARES (sentinela
da hora) e perguntou o que ele estava fumando. SOARES respondeu que estava fumando
cigarro, contudo o cheiro de maconha na guarita também estava muito forte. Indagou
novamente o sentinela, que admitiu que também havia fumado maconha. Em razão de tais
fatos, o Cb Cristiano acionou o seu superior imediato, o 2º Sgt Delmiro (Adjunto ao Oficial de
Dia na data do flagrante). Ato contínuo, acionaram o Oficial de Dia.
Cerca de uma hora depois, o 1° Sgt Gonçalves Reis e o 2° Sgt Silvio foram acionados para
conversar com os denunciados, ocasião em que indagaram acerca da localização da droga.
Em resposta, DIEGO FERREIRA disse que não possuía mais a substância. Os militares então
procederam à imediata revista pessoal dos denunciados e encontraram com DIEGO
FERREIRA um cigarro artesanal parcialmente consumido, um tubo de plástico transparente
de caneta esferográfica com resquícios de suposta substância entorpecente (fotografias no
Evento 01, Doc. 02). As informações foram repassadas ao Oficial de Dia, o que culminou na
lavratura de auto de prisão em flagrante.
Nesse contexto, providenciou-se a imediata apreensão do material e a realização de exame
preliminar, na qual a perita criminal do Instituto Laboratorial Criminal Dr. Antônio Carlos
Sampaio Nunes de Melo confirmou, preliminarmente, que a substância apreendida era
maconha (Evento 01, fl. 37).
Em seguida, o material foi submetido a exame químico-toxicológico definitivo também pelo
Instituto Laboratorial Criminal Dr. Antônio Carlos Sampaio Nunes de Melo, no qual o perito
criminal oficial atestou que a substância apreendida apresentava a massa líquida total de
0,26g (vinte e seis centigramas) e obteve resultado definitivamente positivo para maconha
(Evento 29, Doc. 2).
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito, vale registrar que o vegetal Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida
como maconha, contém o princípio ativo Delta-9-THC, substância psicotrópica e
entorpecente, sendo de uso proibido e capaz de causar dependência física e psíquica.
Interrogados perante a autoridade militar, após devidamente cientificados dos seus direitos e
garantias constitucionais (Evento 01, fl. 32) SOARES disse que estava na hora, quando
DIEGO FERREIRA estava se deslocando para a seção onde trabalha. Vendo isso, pediu para
que DIEGO FERREIRA enchesse seu cantil de água. No seu retorno, perguntou se tinha
algum cigarro não usado para seu consumo após sair do quarto de hora. DIEGO FERREIRA,
então, informou que não tinha cigarro, mas acendeu o que estava em sua mão - o cigarro
contendo substância entorpecente -. Afirma que, nesse momento fez uso do cigarro de
maconha e, momentos depois, DIEGO FERREIRA saiu do posto, ocasião em que foi abordado
pelo Cb Cristiano.
DIEGO FERREIRA também confirma em seu depoimento que estava fumando o cigarro
contendo substância entorpecente e que o sentinela SOARES, vendo isso, pediu um pouco do
cigarro, razão pela qual forneceu o citado cigarro para o consumo do então sentinela.
Assim agindo, o Sd EV BRENO SOARES FEITOZA e o Sd EV DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO, livre e conscientemente, com conhecimento de causa, em aderência de
condutas e unidade de desígnios, guardaram e trouxeram consigo a substância entorpecente.
Além disso, vê-se que DIEGO FERREIRA forneceu a substância para SOARES, o qual,
plenamente ciente do seu conteúdo, a recebeu para fazer uso.
Por fim, cabe ressaltar que, no momento da prática delitiva, SOARES estava de serviço como
sentinela da hora, conforme Escala de Serviço juntada aos autos (Evento 01, fl. 08). De sua
vez, também à época dos fatos, DIEGO FERREIRA cumpria pena disciplinar de impedimento
(Evento 01, fl. 10).
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o Sd EV BRENO SOARES FEITOZA e o Sd EV
DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO como incursos nas penas do art. 290 c/c art. 53 - com
a incidência da agravante prevista no art. 70, II, alínea "l" em desfavor do denunciado
SOARES -, todos do Código Penal Militar. Recebida e autuada esta, requer sejam os
denunciados citados para se verem processar e julgar, sob consequência de revelia, ouvindo-
se as testemunhas abaixo arroladas, todas servindo no 5° Batalhão de Engenharia de
Construção: (...).

Dos
documentos
constantes
dos Autos
do
Processo
nº
7000124-
64.2021.7.12.0012 (Auto de Prisão em Flagrante), destacam-se os seguintes: Fotografias do
material apreendido (evento 1, P FLAGRANTE2, pp. 1-2); Ofício do Presidente do APF ao
Diretor do Instituto Laboratório Criminal-Superintendência de Polícia Técnico Científica
solicitando laudo preliminar e definitivo de constatação da natureza e quantidade de droga
apreendida em área militar (evento 1, P FLAGRANTE2, pp. 3); Auto de Prisão em Flagrante
constando declarações das testemunhas e dos flagranteados (evento 1, P FLAGRANTE2, pp.
4-8); Nota de Ciência das Garantias dos presos (evento 1, P FLAGRANTE2, pp. 16-17);
Notas de Culpas (evento 1, P FLAGRANTE2, pp. 18-19); Relatório (evento 1, P
FLAGRANTE2, pp. 21-23); Laudo Pericial nº 2557/2021/NQF/ILC/POLITEC/RO - Exame
Preliminar (evento 1, P FLAGRANTE1, pp. 12-13); Decisão de concessão de liberdade
provisória
em
05/08/2021
(evento
19,
DEC1);
Laudo
Pericial
nº
2564/2021/NQF/ILC/POLITEC/RO Exame Químico-Toxicológico Definitivo, identificando
tratar-se de Cannabis sativa L, com a presença do Tetrahidrocanabinol (THC) (evento 29,
LAUDPER12).
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 12/09/2021 (evento 1, REC_DENUNCIA2,
processo nº 7000153-17.2021.7.12.0012).
Os ex-Soldados EV Ex BRENO SOARES FEITOZA e DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO foram citados em 23/09/2021 (evento 12).
Em audiência de 03/03/2022, por videoconferência, foram inquiridas as
testemunhas arroladas na Denúncia: Cb Cristiano Pinto de Oliveira, 2º Sgt Danilo Cesar
Delmiro Lopes da Silva, 1º Sgt Marco Antônio Gonçalves Reis e 2º Sgt Silvio Luis Saquis
Escalante. Os Acusados participaram do ato. Encerrada a prova testemunhal do Parquet
Militar, a Juíza Federal da Justiça Militar determinou a abertura de vista à Defesa, para os
fins do artigo 417, § 2º, do CPPM
1 (eventos 34 a 37).
Em audiência de 28/06/2022, foram inquiridas, por videoconferência, as
testemunhas indicadas pela Defesa de BRENO SOARES FEITOZA: Lucas Machado Alves
Ribeiro e João Vinicius Barbosa Prestes. Foi dispensada a testemunha Pietra Lauana Gomes
do Nascimento Santos, e ausente a testemunha Lucas da Silva Miranda, indicada pela Defesa
de DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO. Na ocasião, as Defesas se deram por satisfeitas
com a prova testemunhal produzida. Em seguida, os Réus foram interrogados por
videoconferência (eventos 61 e 62). Ao final, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
determinou a abertura de vista às partes para os fins do artigo 427 e do artigo 428, ambos do
CPPM
2 (eventos 60 a 62).
O Ministério Público Militar, na fase do art. 427 do CPPM, requereu (evento
66) a juntada das certidões de antecedentes criminais atualizadas dos Réus, o que foi atendido
no evento 80.
A Defensoria Pública da União, em nome dos ex-Soldados EV BRENO
SOARES FEITOZA e DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO, também na fase do art. 427
do CPPM, requereu (evento 69) fosse esclarecido por perito se a quantidade de Cannabis
Sativa Linneu identificada no material acautelado (0,26 g) era suficiente para causar algum
tipo de reação orgânica ou entorpecimento psicoativo em seres humanos. De maneira a
viabilizar a resposta à questão levantada, requereu a solicitação de cópia da ficha prontuário
médico dos Réus junto à fração sanitária de suas OMs. As solicitações foram atendidas,
respectivamente, nos eventos 86 e 94.
Em resposta, o RELATÓRIO Nº 026/2022/POLITEC-ILC, lavrado pelo mesmo
perito que elaborou o Laudo Pericial nº 2564/2021/NQF/ILC/POLITEC/RO (Laudo
definitivo) trouxe, in verbis (evento 94):

“A quantidade da Cannabis sativa Linneu identificada no material acautelado (0,26g) é
suficiente para causar algum tipo de reação orgânica ou entorpecimento psicoativo em seres
humanos como os acusados?”
1. Considerações Técnico-Científicas:
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consulta realizada em livros de toxicologia, encontramos que os efeitos provocados pelo
uso da maconha são desencadeados pela interação principalmente do THC com os receptores
canabinóides endógenos. A diferença na localização e na quantidade destes receptores em
diversas áreas do cérebro com funções distintas ajuda a explicar as várias alterações
comportamentais e físicas verificadas após o usuário utilizar a droga.
Os efeitos provocados pela maconha dependem de algumas variáveis, como a personalidade,
expectativa e experiências anteriores do usuário frente a esta droga, sua suscetibilidade, dose
administrada, via de administração, uso concomitante com outra droga, fatores ambientais e
ainda a dinâmica de fumar do usuário (número de tragadas, volume e tempo de inalação).
Assim, uma dose de maconha que é insuficiente para produzir efeito psíquico nítido em um
indivíduo, em outro pode levar a mudanças de comportamento consideráveis.
Dentre os principais efeitos que se pode verificar logo após o seu uso, podemos citar: estado
inicial de euforia, agitação e hilaridade, seguido de um período de reflexão, relaxamento e
tranquilidade; taquicardia, podendo chegar a 140 bpm; secura da boca e garganta;
comprometimento do equilíbrio, coordenação, atenção e da memória recente; alteração da
percepção de tempo e de espaço; acentuação dos sentidos sensoriais; aumento do apetite e
hiperemia das conjuntivas (olhos avermelhados).
Na literatura também encontramos que quando se fuma um cigarro usual de maconha
(considerando um cigarro de 500mg de erva contendo 1 a 2% de THC), são observadas
alterações de caráter geral, como: sensação de bem estar e felicidade (euforia), seguido de
relaxamento e sonolência; perda de discriminação de tempo e espaço, onde o tempo passa
mais lentamente e as distâncias são calculadas muito maiores do que realmente são;
coordenação motora diminuída, com perda de equilíbrio e estabilidade postural; prejuízo da
memória recente; falha nas funções intelectuais e cognitivas; e outros efeitos já citados
anteriormente.
2. Resposta ao quesito:
Mediante as informações obtidas, consideramos que o uso de um cigarro de maconha poderá,
de uma forma geral, desencadear alterações físicas e psíquicas no usuário, resultando em
mudanças comportamentais. (...).

Em Alegações Escritas (evento 98), o Parquet Militar requereu fosse julgada
procedente a Denúncia, com a consequente condenação dos ex-Soldados EV BRENO
SOARES FEITOZA e DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO como incursos nas penas do
art. 290 c/c o art. 53 – com a incidência da agravante prevista no art. 70, II, alínea "l", em
desfavor de SOARES –, todos do Código Penal Militar.
A Defensoria Pública da União, em Alegações Escritas da lavra da Defensora
Pública Federal Dra. Alessandra Lucena Wolff em favor do Réu DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO, requereu o acolhimento das preliminares arguidas para que fosse declarada
a nulidade do processo, ante a violação do devido processo legal, devendo ser observadas as
etapas dos arts. 396 e 396-A do CPP. Requereu, também, a aplicação do art. 28 da Lei de
Drogas ao caso, para que, acaso condenado, seja apenado conforme o aludido dispositivo.
Ainda, que o Acusado seja absolvido ante a ausência de tipicidade delituosa, vez que
inexistem os requisitos necessários para a sua caracterização, com base no art. 439, “b”, do
CPPM, haja vista a ausência de tipicidade formal à luz do princípio da insignificância (evento
102).
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, em Alegações Escritas da lavra do Defensor
Público Federal Dr. João Thomas Luchsinger em favor do Réu BRENO SOARES FEITOZA,
requereu o acolhimento das preliminares arguidas para que fosse declarada a nulidade do
processo, ante a violação do devido processo legal, devendo ser observadas as etapas dos arts.
396 e 396-A do CPP. Requereu, também, a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas ao caso,
para que, acaso condenado, seja apenado conforme o aludido dispositivo. Requereu que o
Acusado seja absolvido ante a ausência de tipicidade delituosa, vez que inexistem os
requisitos necessários para a sua caracterização, com base no art. 439, “b”, do CPPM, haja
vista a ausência de tipicidade formal à luz do princípio da insignificância (evento 104).
Em 14/02/2023, foi realizada, por meio de videoconferência, audiência de
Julgamento (evento 122, VIDEO1 a VIDEO6). O Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar resolveu, por unanimidade de
votos, rejeitar as preliminares defensivas e, no mérito, julgar procedente a acusação para
condenar os ex-Sds EV BRENO SOARES FEITOZA e DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO, como incursos no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena
definitiva de 01 (um) ano de reclusão, fixado o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
brasileiro, reconhecido o direito de recorrer em liberdade, com fundamento no artigo 527 do
Código de Processo Penal Militar, bem como concedido o benefício da suspensão condicional
da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, com fulcro no artigo
84 do Código Penal Militar
3, e no artigo 606 do Código de Processo Penal Militar
4, mediante
observância de condições previstas no art. 626 do CPPM.
A Sentença foi publicada em 21/02/2023 (evento 125, SENT1) e transitou em
julgado para o MPM em 07/03/2023 (evento 132, CERTTRAN1) e para o Réu DIEGO
FERREIRA DO NASCIMENTO em 17/03/2023 (evento 138, CERTTRAN1).
A Defensoria Pública da União, na defesa do Réu BRENO SOARES
FEITOZA, interpôs, no dia 14/03/2023, o presente Apelo (evento 133, APELAÇÃO1),
apresentando as razões recursais em 17/04/2023 (evento 140, RAZAPELCRIM1).
Em suas razões, suscita preliminar de nulidade da Sentença, por violação do
devido processo legal, em virtude da não aplicação pelo Juízo a quo dos arts. 396 e 396-A do
CPP
5, o que, no seu entender, nulifica o processo, por suprimir etapas relevantes na
oportunização de manifestações da Defesa e de etapas decisórias, requerendo a nulidade da
Sentença. No mérito, alega a inconvencionalidade do art. 290 do CPM, por não se coadunar
com a Constituição Federal em face das Convenções de Nova Iorque e de Viena,
incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio. Aduz, ademais, que a conduta é atípica, por
ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, em face da aplicação do
princípio da insignificância. Sustenta a aplicabilidade do art. 28 da Lei Antidrogas
6 (Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006), em face das novas competências da JMU que surgiram
com o advento da Lei nº 13.491/17, de modo que, caso se mantenha condenado, o Réu venha
a ser submetido ao regramento nos parâmetros da Lei de Drogas. Por fim, reforça a tese da
maconha ontológica, considerando que “a quantidade apreendida é uma mera representação
no campo das ideias, sem existência no mundo real”.
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz, finalmente, que a propositura de uma ação penal por um único trago dado
em um cigarro de maconha não é razoável, gerando um dano irreparável ao indivíduo, que
ficará manchado perante a sociedade, ainda que venha a ser absolvido, pelo simples fato de
ter sido processado penalmente.
E requer a nulidade do Processo ou da Sentença, ou sua reforma com absolvição
do Réu, fundamentada no art. 439, alínea “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Em Contrarrazões (evento 143, CONTRAZAP1), o Ministério Público Militar
rebate todas as teses e argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo, com a
preservação da Sentença recorrida quanto à condenação do Apelante, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifesta-se pelo conhecimento do
Recurso de Apelação, rejeitando-se a preliminar defensiva, e, no mérito, pronuncia-se pelo
desprovimento recursal (evento 6, PARECER1, processo nº 7000386-15.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia para condenar o ex-
Soldado do Efetivo Variável do Exército BRENO SOARES FEITOZA, como incurso no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão.
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DOS
ARTS. 396 E 396-A DO CPPM
A ilustre Defensoria Pública da União suscita preliminar de nulidade da
Sentença por violação ao devido processo legal, em virtude da não aplicação, pelo Juízo a
quo, dos arts. 396 e 396-A do CPP, o que, no seu entender, nulifica o processo por suprimir
etapas relevantes na oportunização de manifestações da Defesa e de etapas decisórias.
A preliminar não merece acolhida.
Esta Corte castrense, reiteradamente, tem se manifestado pela não aplicação do
rito previsto nos arts. 396 e 396-A do CPP, em virtude da ausência de previsão legal no
CPPM.
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de
1º/12/2023 a 11/12/2023, ao julgar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 142.608, decidiu
pela aplicação dos referidos dispositivos à Justiça Militar da União.
Entretanto, modulou a sua decisão, publicada em 19 de dezembro de 2023,
para que o rito da resposta à acusação seja aplicado aos processos penais militares cuja
instrução não tenha se iniciado até aquela data, “ressalvada a hipótese em que a parte tenha
requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à
acusação no momento oportuno”.
Na hipótese dos autos, a Defesa somente reclamou a concessão da oportunidade
para apresentação da resposta à acusação por ocasião de suas Alegações Escritas, ou seja, ao
final da instrução criminal, fora, portanto, do momento oportuno.
Dessa forma, permanece inaplicável ao caso o rito previsto naqueles
dispositivos do CPP.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da
sentença por violação ao devido processo legal.

MÉRITO
No caso em tela, autoria e materialidade delitivas restaram incontestes.
Em relação à autoria delitiva, o então Soldado EV BRENO SOARES
FEITOZA, em comunhão de esforços e em unidade de desígnios com Diego Ferreira do
Nascimento, nas dependências do 5° Batalhão de Engenharia de Construção, em Porto Velho-
RO, trazia consigo substância entorpecente sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, além de ter feito uso dela durante serviço.
Em Juízo, o Apelante confirmou as declarações prestadas no Auto de Prisão em
Flagrante no sentido de que, na data dos fatos, por volta das 19h, pediu ao Sd Diego um
cigarro. Que não sabia que o cigarro ofertado por Diego era de maconha. Entretanto,
confirmou que, mesmo assim, fez uso do entorpecente. Que, então, o Cabo Cristiano passou e
os viu, e os abordou, e logo em seguida, chamou o Sgt Delmiro, a quem repassou toda a
situação, sendo lavrado o flagrante (evento 61, VIDEO3 e VIDEO 4, processo nº 7000153-
17.2021.7.12.0012).
A confissão foi corroborada pelos depoimentos testemunhais fornecidos ao
Conselho de Justiça.
O Cb Cristiano Pinto de Oliveira (Evento 34, VIDEO1) declarou que avistou
uma brasa de cigarro no posto da Sentinela, e que como não é permitido fumar durante o
serviço, dirigiu-se ao local para verificar o que estava acontecendo. De longe, já percebeu que
havia dois militares. Quando se aproximou, um militar começou a sair do posto, ocasião em
que abordou esse militar. Sentiu um cheiro forte que não era de cigarro. Indagou o militar
sobre o teor da substância, pelo que o militar inicialmente respondeu que era cigarro. O
depoente o questionou novamente já que sabia que aquele odor não era de um cigarro
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comum, momento em que o militar admitiu que era maconha. Esse militar abordado era o réu
DIEGO FERREIRA, que não estava de serviço. Que o militar que estava de serviço no posto
era o réu BRENO SOARES FEITOZA. Em seguida, o depoente mandou DIEGO
FERREIRA ficar no local e se dirigiu ao posto, onde sentiu o mesmo odor. Indagou ao réu
SOARES o que ele estava fumando, o qual assumiu que era maconha. De imediato, o
depoente acionou o seu superior e, quando este chegou, ambos conduziram os dois militares
para a Guarda.
O 2° Sgt Danilo Cesar Delmiro Lopes da Silva (Evento 34, VIDEO2) declarou
em Juízo que foi acionado via telefone e informado de que havia uma alteração em um dos
postos de sentinela. Chegando ao local, encontrou o Cb Cristiano juntamente com os
Soldados DIEGO FERREIRA e SOARES. Indagou ao Cabo sobre o ocorrido e, em seguida,
encaminhou os dois soldados por meio da viatura de serviço ao Corpo da Guarda. Após
receber informação de que a substância foi lançada no mato próximo ao posto, o depoente e o
Cb Cristiano ficaram procurando o material. Enquanto procuravam, recebeu ligação do
Oficial de Dia informando que a substância entorpecente foi encontrada em poder de um dos
acusados.
Finalmente, as testemunhas 1° Sgt Marco Antônio Gonçalves Reis e 2° Sgt
Silvio Luis Sarquis Escalante (Evento 34, VIDEO3 e VIDEO4), confirmam que realizaram a
revista pessoal no acusado DIEGO FERREIRA, ocasião em que encontraram no coturno do
soldado um cigarro artesanal e, em um dos bolsos da calça, uma caneta com resquícios de
drogas. A substância foi encaminhada ao Oficial de Dia.
Assim, verifica-se que a prova testemunhal é coesa e harmônica, confirmando,
integralmente, os fatos contidos na denúncia.
A materialidade delitiva, igualmente, restou comprovada pelo Laudo Pericial nº
2557/2021/NQF/ILC/POLITEC/RO - Exame Preliminar (evento 1, P_FLAGRANTE1, pp.
12-13) e pelo Laudo Pericial nº 2564/2021/NQF/ILC/POLITEC/RO Exame Químico-
Toxicológico Definitivo (evento 29, LAUDPER12). Os resultados das análises químicas
efetuadas no material de origem vegetal questionado foram positivos para Cannabis sativa
Linneu (popularmente conhecida como “maconha”), em face das características morfológicas
do material e da presença de canabinoides, dentre eles o Tetrahidrocanabinol (THC).
A cadeia de custódia encontra-se escorreita.
Consta do APF a descrição do local dos fatos, com croqui e tomadas
fotográficas realizadas por ocasião do flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1, pp. 18-25),
além das fotos dos materiais aprendidos (evento 1, P_FLAGRANTE2, pp. 1-2).
No mesmo dia dos fatos, por meio do Oficio nº 005-APF/5º BEC EB:
64043.008621/2021-51, o Presidente do APF solicitou ao Diretor do Instituto Laboratório
Criminal – Superintendência de Polícia Técnico-Científica –, laudos preliminar e definitivo
de constatação da natureza e quantidade de droga apreendida em área militar. E questionou a
natureza e as características do material examinado, a quantidade do material encontrado e,
por fim, se se tratava de entorpecente ou substância capaz de determinar dependência física
ou psíquica (evento 1, P_FLAGRANTE2, p. 3).
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim foi descrito o material apreendido: “a) Substância escura em formato de
cigarro envolvida por papel (em consumo); b) Papel branco onde possivelmente esteve
condicionada a substância apreendida; e c) Tubo plástico transparente de caneta esferográfica
(Faber-Castel) com odor da substância do item 'a'”.
Em resposta, o Laudo Pericial nº 2557/2021/NQF/ILC/POLITEC/RO - Exame
Preliminar (evento 1, P_FLAGRANTE2, pp. 12-13) constatou que o material recebido era “a)
0,37g (trinta e sete centigramas) de massa bruta de vegetal, fragmentado, de coloração
castanho-esverdeada, acondicionado em um (01) cigarro artesanal, confeccionado com papel
de cor marrom e com a borda combusta. b) Um (01) tubo plástico transparente, de caneta
esferográfica de marca FaberCastell, com resquícios de substância entorpecente em seu
interior e) Um (01) fragmento de papel, tipo guardanapo, de cor branca.”, e que o resultado
era "POSITIVO para MACONHA nos itens 'A' e 'B' do material recebido.”.
Por sua vez, o Laudo Pericial nº 2564/2021/NQF/ILC/POLITEC/RO Exame
Químico-Toxicológico
Definitivo
(evento
29,
LAUDPER12,
processo
7000124-
64.2021.7.12.0012), afirmou que o material recebido era “A) 0,26g (vinte e seis centigramas),
massa líquida de 01 (uma) porção de vegetal, de cor castanho-esverdeado, fragmentado,
enrolado em papel ultrafino, de cor marrom, sob a forma de um cigarro parcialmente
consumido. Foram retirados 0,02g (dois centigramas) do vegetal para os exames,
permanecendo 0,24g (vinte e quatro centigramas) neste laboratório para fins de contraprova.
B) 01 (um) tubo de caneta, em acrílico, de cor verde, transparente, da marca 'Faber Castel',
com resquícios de substância esverdeada aderida em seu interior, que foi totalmente utilizado
nos exames, permanecendo somente o tubo neste laboratório. C) 01 (um) fragmento de papel
branco, tipo guardanapo, sem resquícios de substâncias aparente que pudesse ser submetido
aos exames. O papel permaneceu neste laboratório. Os materiais descritos encontravam-se
acondicionados em dois sacos plásticos incolores, fechados com nós dos próprios sacos.”. E
concluiu que os exames detectaram a presença do delta-9-Tetrahidrocanabinol (THC),
“componente químico psicoativo da espécie botânica Cannabis sativa (MACONHA), nos
materiais descritos nos itens II.A e II.B.”
Ao contrário do que pretende o pleito defensivo, não há como aplicar o
princípio da insignificância aos delitos dessa espécie, independentemente da quantidade de
droga apreendida, haja vista os riscos que o militar sob o efeito de substâncias entorpecentes
pode causar a si ou a outrem na Organização Militar. Frise-se que o tipo penal não faz
referência a uma quantidade mínima de entorpecente apreendida para a configuração do
delito.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Castrense, em casos envolvendo
entorpecentes no interior de Organizações Militares, que os princípios basilares das Forças
Armadas ganham relevo, em razão da própria atividade desempenhada pelos militares,
inexistindo os pressupostos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância.
Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. NÃO ACOLHIMENTO.
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICABILIDADE. (...). 1.A
conduta típica de trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, transportar ou realizar
qualquer dos núcleos verbais contidos no art. 290 do CPM, caracteriza situação
potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições Militares, com reflexos danosos
ao preparo e ao emprego dos efetivos militares, maculando de forma objetiva e, irremediável,
a Hierarquia e a Disciplina militares. 2. O uso e o porte de drogas ilícitas, na caserna,
mostram-se, absolutamente, prejudiciais à salvaguarda e à incolumidade não só dos militares,
na ambiência de suas respectivas organizações, mas também da sociedade civil. 3. Não se
admite, no âmbito da Justiça Militar da União, a aplicação do Princípio da Insignificância.
A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência,
com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas. (...)
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000804-55.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 15/04/2021, Data de
Publicação: 14/05/2021). (Grifo nosso).

O Supremo Tribunal Federal comunga do mesmo entendimento:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida
de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código
Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua vez, a
Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou a
jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Supremo Tribunal Federal.
ARE 1337898 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022).

Assim, é incabível a absolvição com base na tese da insignificância, pois o
desvalor da conduta do Apelante atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida
militar. Tal lesão não se restringe aos detentores da posse da substância entorpecente, visto
que oferece perigo à coletividade militar e à estabilidade das relações hierárquicas dentro da
OM, dadas suas peculiaridades.
Outrossim, tendo o ex-Sd BRENO SOARES FEITOZA sido condenado em
uma elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, resta demonstrada a especialidade do
caso, de modo a afastar a incidência da Lei nº 11.343/2006, como pretendido pela DPU. Tal
matéria, inclusive, está consolidada no Enunciado n° 14 da Súmula do Superior Tribunal
Militar, in verbis:

7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União. (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. Súmula nº 14. DJe n° 149, 02 set 2014).

O STF também julga nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse
sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não
“prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o
STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar
e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos de
competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para chegar a
conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório
constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese
atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de
Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento.(Supremo Tribunal Federal. ARE 1383339 AgR,
Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022)

A tese defensiva da “maconha ontológica” não merece acolhida. Afirma a DPU
que, com a quantidade de material apreendida, qual seja, 0,26g (vinte e seis centigramas), é
impossível causar qualquer efeito no organismo de um ser humano. Assim, a quantidade
apreendida é uma mera representação no campo das ideias, sem existência no mundo
material.
Entretanto, como já dito, é sabido que o tipo penal em apreço prescinde de uma
quantidade específica de entorpecente para seu aperfeiçoamento e que sua consumação está
relacionada tão somente ao fato de o agente trazer consigo substância entorpecente em local
sob administração militar, razão pela qual a quantidade da droga portada não interfere na
materialidade delitiva.
Ademais, o RELATÓRIO Nº 026/2022/POLITEC-ILC (evento 94) foi
conclusivo quanto à capacidade de um cigarro naquelas proporções desencadear alterações
físicas e psíquicas no usuário.
E, por óbvio, o Apelante não teria dado “um único trago” no cigarro de
maconha se não fosse o suficiente para alterar o seu estado no mundo real.
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao argumento defensivo de que a propositura de uma ação penal em
virtude da conduta praticada pelo Apelante não é razoável, cumpre relembrar que a todos os
militares é esclarecido o caráter criminoso do porte de entorpecente em local sujeito à
administração militar. Ainda assim, arriscam-se a sofrer sanções criminais.
É cediço que o tipo penal em questão trata de crime de mera conduta e de
perigo abstrato, cuja consumação está relacionada apenas ao fato de o agente incorrer em
uma das elementares previstas no art. 290 do CPPM, no caso, trazer consigo.
No que diz respeito ao argumento defensivo da inconvencionalidade do art. 290
do CPM frente às Convenções da Organização das Nações Unidas, tal dispositivo legal em
nada se incompatibiliza com as Convenções de Nova Iorque e de Viena. Tais Convenções da
ONU não desfrutam de status constitucional, visto que suas incorporações ao ordenamento
jurídico pátrio não se deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal
7. Assim,
não têm o poder de revogar o artigo 290 do CPM.
Ademais, a despeito de dispensarem tratamento diferenciado ao usuário de
drogas, beneficiando-o face ao traficante, as referidas Convenções não restringem a
criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando a aplicação da Lei Penal Militar
imprescindível frente ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina.
Nesse diapasão, inúmeros julgados desta Corte Castrense, como por exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...) NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
NÃO ACOLHIMENTO. (...) Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena
conduzam ao entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas tratamento
diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para
uso próprio. Além disso, ainda que as citadas Convenções estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessas circunstâncias, a norma penal
incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem
constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados. (...). (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação: 24/06/2022).

Por fim, não merece prosperar o pleito absolutório com fundamento no art. 439,
alínea “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar. Como já exposto, o Apelante foi
preso em flagrante e admitiu o uso da substância entorpecente dentro da OM, fato este que
claramente constitui infração penal. Ademais, no caso em tela, o arcabouço fático-probatório
acostado aos autos mostrou-se suficiente para a condenação, ao contrário do que argumenta a
DPU.
A pena foi aplicada no mínimo legal cominado ao delito, sendo razoável e
proporcional à conduta praticada pelo Réu.
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, há de ser provido parcialmente o recurso defensivo, devendo
apenas ser retirada das condições do sursis a alínea “a” do art. 626 do CPPM, conforme
pacificada jurisprudência desta Corte Castrense.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por
violação do devido processo legal ante a não observância dos arts. 396 e 396-A do CPP e de
dar provimento parcial ao Apelo defensivo, apenas para retirar das condições do sursis a
alínea “a” do art. 626 do CPPM, mantendo incólumes os demais termos da Sentença
condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362999v6 e do código CRC 98bd29bd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 1/8/2024, às 17:57:8
1. Precedência na inquiriçãoArt. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as
referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público, de acôrdo com o
§ 4º dêste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa. (...) Indicação das testemunhas de
defesa§ 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja
excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até três
testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos têrmos do § 3º.
2. Conclusão dos autos ao auditorArt. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao
auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que
fôr de direito, nos têrmos dêste Código. Determinação de ofício e fixação de prazoParágrafo único. Ao auditor, que poderá
determinar de ofício as medidas que julgar convenientes ao processo, caberá fixar os prazos necessários à respectiva
execução, se, a êsse respeito, não existir disposição especial. Vista para as alegações escritasArt. 428. Findo o prazo
aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao
escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério
Público e ao advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á
dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do
Ministério Público. Dilatação do prazo§ 1º Se ao processo responderem mais de cinco acusados e diferentes forem os
advogados, o prazo de vista será de doze dias, correndo em cartório e em comum para todos. O mesmo prazo terá o
representante do Ministério Público. Certidão do recebimento das alegações. Desentranhamento§ 2° O escrivão
certificará, com a declaração do dia e hora, o recebimento das alegações escritas, à medida da apresentação. Se recebidas
fora do prazo, o auditor mandará desentranhá-las dos autos, salvo prova imediata de que a demora resultou de óbice
irremovível materialmente.
3. Pressupostos da suspensãoArt. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro,
condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71;II - os seus
antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a
presunção de que não tornará a delinqüir.RestriçõesParágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma,
suspensão do exercício do pôsto, graduação ou função ou à pena acessória, nem exclui a aplicação de medida de
segurança não detentiva.
4. Competência e condições para a concessão do benefícioArt. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal
poderão suspender, por tempo não inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da pena privativa da
liberdade que não exceda a 2 (dois) anos, desde que:a) não tenha o sentenciado sofrido, no País ou no estrangeiro,
condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71 do Código Penal
Militar;b) os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua
conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir.RestriçõesParágrafo único. A suspensão não se
estende às penas de reforma, suspensão do exercício do pôsto, graduação ou função, ou à pena acessória, nem exclui a
medida de segurança não detentiva.
5. Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente,
recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Parágrafo
único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do
acusado ou do defensor constituído.Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.§ 1º A exceção será processada em apartado, nos termos
dos arts. 95 a 112 deste Código.§ 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.
6. Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:I - advertência
sobre os efeitos das drogas;II - prestação de serviços à comunidade;III - medida educativa de comparecimento a programa
ou curso educativo.§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe
plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou
psíquica.§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem
como à conduta e aos antecedentes do agente.§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão
aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do
caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.§ 5º A prestação de serviços à comunidade será
cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres,
públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação
de usuários e dependentes de drogas.§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput,
nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:I -
admoestação verbal;II - multa.§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator,
gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.
7. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:(...)§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais.
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362999 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000386-15.2023.7.00.0000/AM
APELANTE: BRENO SOARES FEITOZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, divergindo da douta maioria e acompanhando o voto do Ministro
Coelho, no tocante ao mérito, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do
ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército BRENO SOARES FEITOZA, condenado, à
unanimidade de votos, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da
12ª Circunscrição Judiciária Militar, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, fixado o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
brasileiro, reconhecido o direito de recorrer em liberdade, com fundamento no art. 527 do
Código de Processo Penal Militar, bem como concedido o benefício da suspensão condicional
da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84
do Código Penal Militar, art. 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância
das condições previstas no art. 626 do CPPM.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecido.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR
AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO (arts. 396 e 396-A do CPP)
Preliminarmente, sustentou a Defesa que o Juízo de primeira instância deixou
de observar a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, circunstância
que, no seu entender, nulifica o processo, haja vista a supressão de etapas relevantes tanto na
possibilidade de manifestações do Órgão defensório como de etapas decisórias, e por essa
razão postulou pelo acolhimento desta preliminar para anular o processo desde a sua origem.
Contudo, o alegado defensivo não comporta acolhimento.
Cediço ser a Norma Processualista Castrense a legislação que rege os atos
judiciais praticados neste Foro federal especializado e, somente em caso de omissão de
disposições específicas, faculta-se a utilização de sistema diverso. A propósito, dispõem os
arts. 1º, § 1º, e 3º, alínea “a”, do CPPM, in verbis:
“Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em
tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente
aplicável.
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Divergência de normas
§ 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenção ou
tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. (...)
Suprimento dos casos omissos
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) Pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar.”
Pois bem. A despeito do rito processual próprio da Justiça Militar não
contemplar a figura da defesa prévia, certo é que traz em seu bojo a possibilidade de
arrolamento de testemunhas, de oferecimento/juntada de documentos, de proposição de
requerimentos pela Defesa, bem como, após a adesão ao procedimento estipulado no art. 400
do Código de Processo Penal ordinário, do interrogatório como último ato referente à prova
oral. Vê-se, com clareza, restarem assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e os recursos a eles inerentes, consoante preconizado no texto constitucional.
Foi exatamente nesse sentido que o Juízo de primeira instância, ao analisar o
presente tema, descreveu, in verbis:
“Ocorre que a legislação processual castrense, embora não preveja o instituto da Defesa
Prévia, assegura o pleno exercício das garantias constitucionais dos acusados, não havendo
qualquer omissão que autorize, no ponto sob exame, a aplicação analógica do Código de
Processo Penal comum.
[...]
Vale ressaltar que o rito estabelecido pelo CPPM foi construído visando atender às
peculiaridades da jurisdição castrense, não havendo qualquer fundamento plausível para a
derrogação do "processo ordinário" estabelecido em seu artigo 384 e seguintes.”
A propósito, sobre a prescindibilidade de apresentação da intitulada resposta à
acusação nos feitos sujeitos à competência desta Justiça Especializada, esta Corte consolidou
o seguinte entendimento:
“HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. INEXISTÊNCA.
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP COMUM. LEI Nº
11.719/2008.
INAPLICABILIDADE
NA
JMU.
ESPECIALIDADE
DA
JUSTIÇA
CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO
DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em tese, se amolda ao disposto no
art. 9º, inciso III, alínea “b”, do CPM, é absoluta a competência da Justiça Militar da União
para o julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da própria Constituição
Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e 397 do
CPP comum, criando o instituto da resposta à acusação, não se aplica à JMU, que segue
disciplina própria, ditada pelo CPPM. Argumentações ligadas ao mérito da quaestio,
desacompanhadas de suficiente lastro probatório - em especial as que demandem exame de
matéria de prova - devem ser analisadas durante o curso do feito, não sendo, portanto, aptas a
ensejarem o trancamento da ação penal pela estreita via do remédio constitucional. Não é
nulo o julgamento de habeas corpus, na segunda instância, sem que tenha sido intimada a
defesa. Súmula nº 431/STF. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus 0000028-82.2017.7.00.0000. Relator
Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 9/3/2017, Data de Publicação:
21/03/2017). (Grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-FURTO.
PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. NÃO CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SATISFATÓRIA. LICENCIAMENTO DO ACUSADO.
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. BENS
SUBTRAÍDOS.
QUANTIDADE.
ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DIFICULDADE
FINANCEIRA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGINIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º ACUSADO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MINORAÇÃO. PATAMAR.
DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º ACUSADOS. DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. É vedada a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal
comum, em especial os artigos 396 e 396- A, quando houver previsão de tratamento diverso
da matéria pela Lei Adjetiva Castrense e, portanto, mais específico. Ainda que sucinta,
considera-se suficiente a fundamentação que expõe com clareza os motivos de convicção que
orientaram a conclusão do Órgão julgador. A perda da condição de militar do Acusado após o
cometimento do crime não conduz à incompetência da Justiça Militar da União para apreciar
o feito, uma vez que a fixação da competência se dá no momento da ocorrência do delito.
Preliminares rejeitadas por unanimidade. (...).(Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000541-86.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 17/3/2022. Data de Publicação: 19/4/2022). (Grifo nosso).
Ademais, a Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado
ao ora apelante, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer nulidade neste momento.
Conforme os documentos acostados aos autos, foi oportunizada a apresentação de rol de
testemunhas pela Defesa (eventos 34 a 37 da APM), a possibilidade de fazer juntada de
documentos, devidamente qualificado e interrogado o ora apelante, finda a instrução
processual (evento 61, da APM). Inexiste, portanto, qualquer mácula a ser sanada.
Em que pese a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferida nos
autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608, interposto no Habeas Corpus nº
0000024-45.2017.7.00.0000, no sentido de manter a decisão de recebimento da denúncia,
mas anular os atos processuais subsequentes e determinar ao Juízo Militar que oportunize ao
recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento no art. 396-A do CPP,
estendendo seus efeitos aos casos similares em que a Defesa o tenha requerido em momento
oportuno, tal hipótese não ocorreu no presente processo.
Cabe ressaltar que, acorde a novel decisão do STF, o rito dos arts. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal deverá ser aplicado aos processos penais militares cuja
instrução não tenha se iniciado a contar da publicação da ata de julgamento do mencionado
Habeas Corpus, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a
concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.
Dessa forma, por se tratar de processo anterior à decisão supracitada do Plenário do STF, e
considerando que o apelante somente solicitou a apresentação de resposta à acusação com
fundamento no art. 396-A do CPP em momento posterior, inexiste qualquer nulidade a ser
sanada na Ação Penal Militar de origem.
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, rejeito a preliminar de ausência de defesa prévia suscitada pelo apelante,
por ausência de irregularidades durante a instrução processual.

MÉRITO
Em suas Razões, a Defesa requereu fosse aplicado o art. 28 da Lei nº
11.343/2006, em razão da sua especialidade frente ao art. 290 do Código Penal Militar, bem
como a absolvição do acusado em razão de suas positivas condições subjetivas e da ínfima
quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 439, alínea b, do Código de Processo
Penal Militar.
O apelo comporta provimento, porém, por motivo diverso dos alegados.
Não obstante demonstrada a autoria, a materialidade delitiva não restou
cabalmente comprovada.
A despeito de ter sido coligido aos autos o Laudo Pericial nº
2564/2021/NQF/ILC/POLITEC/RO, Exame Químico-Toxicológico Definitivo no qual
detectou-se a presença do THC (evento 29, LAUDPER12), principal componente químico da
planta Cannabis Sativa Lineu, entorpecente de uso proscrito no Brasil, não restou acostado
ao feito o Auto de Exibição e de Apreensão, individualizando as características da
substância, sua quantidade, aparência ou condições de armazenamento.
Reputo ser indiscutível que a ausência do Termo de Apreensão tem o condão de
quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice, circunstância que,
inevitavelmente, impede a validação da prova material.
Sobre o assunto, cito a valiosa lição de Aury Lopes Jr1, in verbis:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e formalizado,
documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para permitir a posterior
validação em juízo e exercício do controle epistêmico. A preservação da cadeia de custódia
exige grande cautela por parte dos agentes do estado, da coleta, da análise, de modo que se
exige o menor número de custódios possível e a menor manipulação do material. O menor
número de pessoas manipulando o material faz com que seja menos manipulado e a menor
manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é proteção e defesa da credibilidade do
material probatório."
No mesmo sentido, explica Renato Brasileiro2, in verbis:
"[...] se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se causada de
boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de confiabilidade das evidências
colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do
acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser
excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, ‘a
constatação em um processo concreto de que houve supressão de elementos informativos
colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a infidelidade de registros
remanescentes e realça a ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de custódia’.
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se pode observar, a cadeia de custódia revela-se como instrumento
adequado a garantir a autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer
interferências e adulterações internas ou externas. Nesse raciocínio, formalidades como a
lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, tais como: a busca e apreensão, a
realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes para o
Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao Código de Processo Penal pela Lei nº
13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em
vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o
descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que
se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes
etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter
o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado,
com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial,
que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for
necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável
por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza
do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao
órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação. (Grifo nosso.)
Pois bem. No presente caso, os requisitos essenciais não foram cumpridos, seja
por descuido seja por desmazelo.
Ora, é de se considerar, diante da ausência da juntada do Auto de Apreensão, a
dúvida de o psicotrópico achado ter sido, realmente, o submetido à análise. Certo é que tal
circunstância enseja grave violação do disposto no art. 248 do Código de Processo Penal
Militar, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos
praticados.
Seguindo esse raciocínio, manifestei-me anteriormente, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO
PARA
A
CONDUTA
PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14
DO STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL. DESCRÉDITO DA INSTRUNÇÃO PROBATÓRIA.
No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte Castrense tem entendimento pacífico
sobre sua inaplicabilidade aos delitos de porte e de uso de entorpecentes em local sujeito à
Administração Militar. Precedentes do STM. O STM posiciona-se pela prevalência da
legislação penal castrense à vista do critério da especialidade. De fato, as regras instituídas
pela norma mencionada, conquanto adequadas à vida civil, não merecem aqui acolhida no
âmbito devido às características da rotina nos quartéis e das atividades próprias ali
desenvolvidas. A materialidade, contudo, não ficou cabalmente evidenciada. Isso porque no
presente feito inexistiu a lavratura do Termo/Auto de Apreensão da substância entorpecente e
do Laudo Pericial preliminar. A ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno
compromete a lisura do due process of law, indispensável para a obtenção do valor
comprobatório exigido pela legislação em vigor. Recurso provido. Decisão
unânime". (Apelação nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora: Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 7/2/2018).
(Grifo nosso.)
O que se observa aqui é uma irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas.
Com efeito, a ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno comprometeu a
lisura do devido processo legal, haja vista constituir requisito indispensável para a obtenção
do valor comprobatório exigido pela legislação castrense. Daí porque o conjunto probatório
revela-se insuficiente para embasamento de eventual condenação, porquanto a materialidade
delitiva não restou confirmada por não constar nos autos a lavratura de ato essencial ao
processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e
diante da ausência de provas aptas a confirmar a condenação, há que se aplicar o princípio in
dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Diante do exposto, divergindo da maioria de meus pares, por entender essencial
a juntada do Termo de Apreensão para a garantia da higidez do conjunto probatório, votei no
sentido de conhecer e de dar provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recorrida e absolver o ex-Soldado do Exército BRENO SOARES FEITOZA do crime
capitulado no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001362970v4 e do código
CRC 1347fecd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 4/7/2024, às 19:28:54
7000386-15.2023.7.00.0000
40001362970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000386-15.2023.7.00.0000/AM
APELANTE: BRENO SOARES FEITOZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria quanto ao
mérito, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-Soldado do Exército
BRENO SOARES FEITOZA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito
previsto no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto,
com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
(Evento 125 do processo nº 7000153-17.2021.7.12.0012).
3. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto rejeitando a preliminar de nulidade da Sentença por violação ao devido processo legal
ante a não observância dos arts. 396 e 396-A do CPP e dando provimento parcial ao Apelo
defensivo apenas para retirar das condições do sursis a alínea “a” do art. 626 do CPPM,
mantendo incólumes os demais termos da Sentença condenatória recorrida.
4. Entretanto, mesmo diante da ausência de plausibilidade dos argumentos
defensivos, abri a divergência por entender que o presente recurso deveria ser parcialmente
provido em razão da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva com a certeza
que o decreto condenatório exige, tendo em vista não constar dos autos o Termo de
Apreensão da substância entorpecente.
5. Conforme verificado na Sessão de Julgamento virtual de 2 a 4/4/2024, por
ocasião da análise da presente Apelação, ficou circunstanciado que, durante a instrução
criminal, não houve a lavratura do Termo de Apreensão da substância entorpecente, restando,
assim, comprometida a materialidade do delito, por não haver a descrição da droga de forma
pormenorizada, formalidade esta essencial para a persecutio criminis.
6. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento.
7. É de se considerar, pois, que, apesar de o material apreendido com o réu, no
momento do flagrante, ter sido submetido à perícia e detectada a presença da substância
entorpecente tetrahidrocanabinol (THC), não foi lavrado o respectivo Termo de Apreensão
da droga.
8. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Termo de Apreensão
nos processos relativos ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar, é vício de omissão insanável do qual
decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da incerteza da origem
do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo.
7000386-15.2023.7.00.0000
40001363161 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Entendo que ao se fazer tábula rasa ao procedimento adequado e ao
formalismo a que se devem aderir os atos do processo, eleva-se o risco em proceder à
convolação de erro, fato por demais temerário não condizente com a realidade (verdade real).
Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio constitucional básico do
processo, consistente na garantia do devido processo legal.
10. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados
necessários para a formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo a
necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás, a valoração dessa medida para a
instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar,
verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se
possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a
situação das coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas
circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e
hora em que se realizou, com citação das pessoas que a sofreram e das que
nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as respectivas identidades,
bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou
termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta
confirme ou infirme os atos praticados. (Grifos nossos).
11. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas em razão de não se atender ao referido preceito na fase do procedimento
administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
12. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por
ser crime que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do
Código de Processo Penal Militar, cujo resultado se apresenta com sua credibilidade
duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser identificada em Termo
7000386-15.2023.7.00.0000
40001363161 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da
correlação com o fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o
material é realmente aquele apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
13. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a
própria substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja,
sem a apreensão da droga, resta juridicamente impossível a comprovação de sua existência.
E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o art. 12, “b”, c/c o art. 189,
ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da apreensão do
objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
14. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12
do CPPM, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
“A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato
delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de
apreensão.”
15. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a
exame eram de uso e posse proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à
respectiva origem, para fins de julgamento de crime.
16. A esse propósito, vale destacar que a cadeia de custódia tem inclusive um
regramento mais rígido sobre algumas formalidades nos autos, especialmente em relação à
lavratura do Auto de Apreensão, podendo ser invocado disposições pontuais do Código de
Processo Penal comum, in verbis:
“Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime
ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial;
7000386-15.2023.7.00.0000
40001363161 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e
nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando
as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de
modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o
controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve
ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de
procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem,
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do
exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o
recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo
com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e
químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado
em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Art.
158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia,
mesmo quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
7000386-15.2023.7.00.0000
40001363161 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado
pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local
para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos,
possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo
ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram
nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que
a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela
tramitação, a destinação, a data e horário da ação.”
17. Dessa forma, entendo não haver possibilidade jurídica de se admitir a
condenação do Apelante pelo crime capitulado no art. 290 do CPM, ante a insuficiência de
provas quanto à materialidade do delito, em razão da ausência do Auto de Apreensão da
substância entorpecente, razão pela qual deve ser aplicado, no caso vertente, o princípio do in
dubio pro reo.
7000386-15.2023.7.00.0000
40001363161 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, votei divergindo da douta maioria dando provimento ao Apelo
defensivo para reformar a Sentença recorrida e absolver o ex-Sd Ex BRENO SOARES
FEITOZA do crime tipificado no art. 290 do CPM, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do
CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363161v7 e do código CRC 788ae92e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 1/8/2024, às 15:0:53
7000386-15.2023.7.00.0000
40001363161 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR